Tribunal: STF
Processo: ARE 773906
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. ANULAÇÃO DE TERMO DE ADESÃO. LEI Nº 11.354/06. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV E XXXVI, E 37, CAPUT, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.5.2013.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e XXXVI, e 37 da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto à correção da rescisão do acordo de parcelamento, haja vista o seu descumprimento pelo recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 11.354/06), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.